Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602374-18.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a
desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.

[...]

(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021)

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (id. 43710148) apontou que
o prestador não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação às
seguintes doações recebidas:

Assim, é imperioso observar que o atraso se refere a apenas 9,32% dos
recursos totais recebidos pelo candidato (R$ 40.744,44), bem como que o atraso foi de
poucos dias e havendo o envio da informação antes das eleições, o que reforça que a
falha não comprometeu a lisura das contas e sua análise.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na
qual a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

ii) Retificação de prestação de contas sem apresentação de justificativa

No presente caso, extrai-se dos autos que o candidato apresentou prestação
Num. 43782361 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:23:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114232976500000042740276
Número do documento: 23121114232976500000042740276
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:37:19

de contas retificadora cujo número de controle é 157770700000PR2546614 sem
justificativa para tanto (ids. 43216483 e seguintes).

Em parecer de diligências e no conclusivo a equipe técnica apontou
desconformidade com o art. 71 da Resolução TSE 23.607/2019, que dispõe:

Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser
considerada inválida:

I - na hipótese de cumprimento de diligência que impl

Inteiro teor:
13/12/2023
Número: 0602374-18.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ADEMIR APARECIDO DA SILVA - ELEICAO 2022 -
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADEMIR APARECIDO DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
ADEMIR APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43782361
11/12/2023
14:23
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.960

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602374-18.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADEMIR APARECIDO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
REQUERENTE: ADEMIR APARECIDO DA SILVA
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE.
CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA. REQUISITOS DO CONTRATO.
NÃO ATENDIDOS. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO
Num. 43782361 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:23:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114232976500000042740276
Número do documento: 23121114232976500000042740276
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:37:19

D A S C I R C U N S T Â N C I A S . R E S S A L V A . I N D Í C I O D E
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
R A Z O A B I L I D A D E . I N A P L I C A B I L I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a
transparência das contas não foi afetada, a irregularidade
verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

3. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual
a doação ou cessão temporária, depende de comprovação
inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou cedido,
ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo
objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e do TSE.

4. Nos termos do art. 35, § 12 da Res. nº 23.607/2019 do TSE, as
despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e
da justificativa do preço contratado.

5. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC enseja
a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

6. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

7. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser
justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na prestação de contas final,
devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não
a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, §
6º, da Resolução TSE 23.607/2019.

8. Indício relativo a gasto eleitoral obtido mediante cruzamento de
informações entre órgãos e entidades da administração pública
Num. 43782361 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:23:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114232976500000042740276
Número do documento: 23121114232976500000042740276
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:37:19

não indica, a priori, e sem outros elementos de mínima prova,
irregularidade na análise da prestação de contas.

9. No particular, as falhas representam 33,25% do total da
movimentação de campanha, impossibilitando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando a
desaprovação das contas.

10. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 06/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ADEMIR
APARECIDO DA SILVA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo MDB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43216718).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43625689).

O prestador de contas foi intimado e, após deferimento de dilação de prazo
(id. 43634560), apresentou manifestação (id. 43650041) e a prestação de contas retificadora
nos ids nº 43651536 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 43710148).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação (id. 43722642).

Em diligência desta Relatora, o prestador foi intimado para se manifestar
sobre os demais contratos de militância, sendo deferida dilação de prazo (id. 43736874) e
Num. 43782361 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:23:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114232976500000042740276
Número do documento: 23121114232976500000042740276
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:37:19

decorrido o prazo sem manifestação (id. 43745766).

Em novo parecer (id. 43754068), a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou
parecer pela desaprovação das contas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 40.744,44 na seguinte
proporção:

Ainda, anoto que o candidato recebeu 1.240 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha
no prazo estabelecido pela legislação eleitoral (item 1.1.1.);

ii) retificação de prestação de contas sem apresentação de justificativa (item
2.2.);

iii) inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC (itens 8.1 e
8.3); e

iv) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 13).
Num. 43782361 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:23:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114232976500000042740276
Número do documento: 23121114232976500000042740276
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:37:19

Por fim, o setor técnico apontou indício de irregularidade em relação a uma
contratação.

Ainda, após análise detida das contas, verificou-se de ofício irregularidades
nos demais contratos de militância (id. 43726096).

Assim, para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:

i) Descumprimento quanto ao prazo de entrega dos relatórios
financeiros de campanha

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
Num. 43782361 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:23:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114232976500000042740276
Número do documento: 23121114232976500000042740276
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:37:19

do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020[1]), que é imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios
financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal
destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas
final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação
com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

Num. 43782361 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:23:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114232976500000042740276
Número do documento: 23121114232976500000042740276
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:37:19

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que
eventual atraso nos relatórios financeiros de campanha, quando impactar
significativamente a transparência das formas de financiamento da campanha, é causa
para desaprovação das contas:
Num. 43782361 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:23:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114232976500000042740276
Número do documento: 23121114232976500000042740276
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:37:19

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a
desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.

[...]

(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021)

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (id. 43710148) apontou que
o prestador não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação às
seguintes doações recebidas:

Assim, é imperioso observar que o atraso se refere a apenas 9,32% dos
recursos totais recebidos pelo candidato (R$ 40.744,44), bem como que o atraso foi de
poucos dias e havendo o envio da informação antes das eleições, o que reforça que a
falha não comprometeu a lisura das contas e sua análise.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na
qual a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

ii) Retificação de prestação de contas sem apresentação de justificativa

No presente caso, extrai-se dos autos que o candidato apresentou prestação
Num. 43782361 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:23:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114232976500000042740276
Número do documento: 23121114232976500000042740276
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:37:19

de contas retificadora cujo número de controle é 157770700000PR2546614 sem
justificativa para tanto (ids. 43216483 e seguintes).

Em parecer de diligências e no conclusivo a equipe técnica apontou
desconformidade com o art. 71 da Resolução TSE 23.607/2019, que dispõe:

Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser
considerada inválida:

I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente
apresentadas;

II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento
técnico.

§ 1º Em quaisquer das hipóteses descritas nos incisos I e II do caput, a retificação das
contas obriga a prestadora ou o prestador de contas a:

I - enviar o arquivo da prestação de contas retificadora pela internet, mediante o uso do
SPCE;

II - apresentar extrato da prestação de contas, acompanhado de justificativas e, quando
cabível, de documentos que comprovem a alteração realizada, mediante petição dirigida:
[...]

§ 2º Findo o prazo para apresentação das contas finais, não é admitida a retificação das
contas parciais, e qualquer alteração deve ser feita por meio da retificação das contas finais,
com a apresentação de nota explicativa.

§ 3º A validade da prestação de contas retificadora e a pertinência da nota explicativa de
que trata o § 2º serão analisadas e registradas no parecer técnico conclusivo de que trata o
§ 3º do art. 69, a fim de que a autoridade judicial sobre elas decida na oportunidade do
julgamento da prestação de contas e, se for o caso, determine a exclusão das informações
retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral.

No presente caso, verifica-se que referida retificadora foi apresentada em
25/10/2022, inclusive antes da emissão do parecer pelo setor técnico em 25/06/2023.

Assim, uma vez que é possível a retificação voluntária, antes mesmo do
pronunciamento técnico e apresentada nota explicativa (id. 43216378), é possível extrair
desse documento os motivos que ensejaram a apresentação da retificadora, afastando-se
a irregularidade apontada.

iii) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC

Constou do parecer conclusivo (id. 43710148) que foram identificadas
Num. 43782361 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:23:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114232976500000042740276
Número do documento: 23121114232976500000042740276
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:37:19

inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), sendo juntados na prestação de contas retificadora documentos
conforme segue:

Quanto às irregularidades acima, o prestador faz referência à nota explicativa,
a qual menciona apenas os contratos de prestação de serviços por cabos eleitorais (id.
43216378).

De acordo com a análise técnica, foi locado veículo para utilização na
campanha (id. 43651574), com pagamento efetuado com recursos públicos (FEFC), sem
a comprovação de propriedade do veículo pelo locatário.

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do
bem locado, seja móvel ou imóvel, tem-se que, embora a Resolução TSE 23.607/2019
não seja expressa ao exigi-la, prevê que, nos casos de doação ou cessão temporária é
indispensável:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

Num. 43782361 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:23:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114232976500000042740276
Número do documento: 23121114232976500000042740276
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:37:19

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem
cedido de forma gratuita, com mais razão ainda que se deva também comprovar sua
propriedade nos casos em que há efetivo pagamento, com base em contrato de locação.

É certo que os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e
FEFC) necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação de que o
pagamento foi feito ao proprietário do bem locado.

Aliás, nesse sentido a jurisprudência:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PREFEITO. CANDIDATA NÃO ELEITA. RELATÓRIOS FINANCEIROS EXTEMPOR NEOS.
OMISSÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DIVERSOS RECIBOS
COM EMENDAS, RASURAS E OMISSÕES. DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE
RECIBO E PAGAMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS. CONJUNTO DE
IRREGULARIDADES QUE ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
NÃO PROVIDO.

3. Não restou comprovada nos autos a regularidade dos gastos com locação de veículo, na
medida em que cópias de contratos, sem firma reconhecida e sem documento
comprobatório da propriedade dos veículos, somados a recibos desprovidos dos requisitos
mínimos exigidos no art. 55 da Resolução de regência, não se prestam a provar o alegado
aluguel.

[...]

8. Recurso não provido, mantendo-se a desaprovação das contas.

[TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 49996, Relator(a) Des. Luiz Taro Oyama, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 23/01/2018]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÕES E
OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]
Num. 43782361 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:23:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114232976500000042740276
Número do documento: 23121114232976500000042740276
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:37:19

3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido alega
contradição, sob o argumento de que consta dos autos contrato de cessão de uso de
automóvel.

3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido não se
desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não tendo apresentado, por
exemplo, mediante a apresentação do CRLV, documento que, consoante ressaltou o MPE,
poderia confirmar a propriedade do bem e validar o contrato apresentado.

3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com pessoas físicas,
era exigível a apresentação de comprovantes das propriedades dos respectivos bens
(CRLV)" mormente porque, "sem a prova da propriedade dos bens locados, não é possível
assentar a regularidade dos gastos efetuados" (AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio
Banhos, julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).

[...]

9. Embargos de declaração rejeitados.

[TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data
08/09/2022]

Ainda, em recente julgamento esta Corte se pronunciou pela necessidade de
comprovação da propriedade do bem locado ou cedido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILIT NCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a
locação. Precedentes desta Corte e do TSE.

[TRE-PR, PCE 060323771, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j. 13/12/2022]

Portanto, não houve a devida demonstração da destinação dos recursos
públicos no valor de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais), conforme acima
exposto.

Num. 43782361 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:23:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114232976500000042740276
Número do documento: 23121114232976500000042740276
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:37:19

De outra banda, verifica-se que o prestador realizou a contratação de cabos
eleitorais, para os quais apresentou contrato de trabalho por serviços voluntários.

Em nota explicativa (id. 43651596), o candidato informou que “por equívoco o
candidato utilizou o modelo errado para firmar contrato de prestação de serviços com os
cabos eleitorais. Em vez de utilizar o contrato de prestação de serviço remunerado ele
utilizou o contrato de voluntários. Por se tratar apenas de um engano, afirmamos que
todos os contratados foram remunerados conforme valor mencionado no próprio
contrato”.

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da
legislação eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. [grifou-
se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

Num. 43782361 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:23:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114232976500000042740276
Número do documento: 23121114232976500000042740276
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:37:19

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável,
a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a
data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços
às candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem
ser detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a
data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º da
Resolução supramencionada).

No presente caso, o prestador apresentou apenas contratos de trabalho
voluntário, nos quais não há menção ao local de trabalho, das horas trabalhadas nem
tampouco especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado,
em desacordo com a legislação supramencionada.

Anoto que, embora o setor técnico tenha apontado a irregularidade apenas
em relação aos contratos prestados por Rosineide Francisco dos Santos (id. 43651584) e
Vera Ione Piva (id. 43651581), apurou-se igual irregularidade em relação aos demais
contratos de militância.

Assim, oportunizado o contraditório (id. 43726096), é de se reconhecer igual
irregularidade em relação aos contratos de Edson Freitas (id. 43651577), Michele
Vanessa Gomes do Nascimento (id. 43651576), Cleuza Felix (id. 43651579), Carolina
Num. 43782361 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:23:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114232976500000042740276
Número do documento: 23121114232976500000042740276
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:37:20

Schuindt da Costa (id. 43651578) e Romeu Gomes da Silva (id. 43651580), todos no
valor individual de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

Ademais, tenho que não é possível aceitar a alegação de equívoco no
preenchimento dos contratos, eis que não se confunde contrato voluntário com contrato
oneroso, ainda mais quando há repasse de verbas públicas.

Além disso, nota-se que os contratos firmados com Edson Freitas, Carolina
Schuindt da Costa, Romeu Gomes da Silva, Vera Ione Piva e Cleuza Felix não foram
informados quando da prestação de contas parciais, conforme será abordado no tópico
seguinte, o que reforça a necessidade de comprovação detalhada dessas contratações,
não podendo ser admitido contrato de prestação de serviço voluntário sem todas as
informações exigidas.

Uma vez não comprovada a regularidade dos gastos eleitorais, de rigor sua
restituição integral, nos exatos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Assim, determina-se que o prestador proceda a devolução ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 13.550,00 (R$ 3.750,00 + 7 x R$ 1.400,00 = R$ 9.800,00).

Ademais, cumpre registrar que tais irregularidades, somadas, comprometem
valor correspondente a 33,25% dos recursos totais movimentados na campanha (R$
40.744,44), o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade ao caso, conforme entendimento assentado pelo Tribunal Superior
Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INST
NCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
Num. 43782361 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:23:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114232976500000042740276
Número do documento: 23121114232976500000042740276
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:37:20

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de
1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a
natureza não pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022) - destaques acrescentados)

iv) Gastos eleitorais realizados em data anterior à prestação de contas
parcial, mas não informados à época

De acordo com parecer conclusivo (id. 43710148), foram detectados gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019),
conforme abaixo:

Sobre a presente irregularidade, o prestador esclareceu que “as
irregularidades foram sanadas em sede de Prestação de Contas Final (id. 43216482 e
seguintes), de modo que não houve prejuízo na fiscalização e análise da contas pela
Justiça Eleitoral, motivo pelo qual, não há de se falar em rejeição das contas” (id.
43650041).

Conforme redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
Num. 43782361 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:23:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114232976500000042740276
Número do documento: 23121114232976500000042740276
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:37:20

exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin aqui já citado (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas,
isso porque o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a
campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve
ser justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

No caso em apreço, constata-se que a presente irregularidade representa
17,18% dos recursos totais recebidos pelo candidato (R$ 40.744,44), que deverá ser
analisado em conjunto com as demais irregularidades, isso porque apresentado contrato
voluntário de prestação de serviços, o que fragiliza a informação prestada a destempo.

v) Indícios de irregularidade

Por fim, o setor técnico apontou indício de irregularidade relativos à gasto
eleitoral obtido mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da
administração pública, conforme abaixo:

Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a
conclusão do relatório técnico, constituindo mero apontamento.

Em sua justificativa (id. 43650041), o candidato alegou que “não há que se
falar em indícios de ausência de capacidade operacional, isso porque, a prova da
capacidade operacional se deu pelas prestações de serviços e/ou fornecimento de
produtos realizados, que se materializam pelas notas fiscais já constantes na prestação
de contas Entrega Final e disponível na Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais
do candidato”.

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si
só, irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas mero indício de
possível incapacidade técnico-operacional da empresa contratada, o que demanda
investigação pelos órgãos competentes.
Num. 43782361 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:23:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114232976500000042740276
Número do documento: 23121114232976500000042740276
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:37:20

Em se tratando de indício que demanda apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor
apuração do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indiquem a falta de de capacidade operacional do
fornecedor da campanha impede a alteração no julgamento da presente prestação de
contas, eis que não se pode reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios,
ilações e suposições.

Conclusão

Considerando que não houve a devida comprovação de gastos eleitorais
pagos com recursos públicos no percentual de 33,25% da movimentação de campanha,
fica afastada a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
apurando-se assim que as irregularidades comprometeram a transparência e a
confiabilidade das contas, sendo a desaprovação das contas medida que se impõe.

De outra sorte, deve o prestador recolher a quantia de R$ 13.550,00 (treze
mil, quinhentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 79, §§ 1º e 2º
da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item iii deste voto), devidamente corrigida pela
atualização monetária e juros de mora incidentes, conforme disposto no art. 39 da
Resolução do TSE nº 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da manifestação da douta Procuradoria Regional
Eleitoral, voto pela DESAPROVAÇÃO das contas prestadas relativas às eleições de 2022
apresentadas por ADEMIR APARECIDO DA SILVA, candidato ao cargo de Deputado
Estadual pelo MDB, com determinação de restituição da quantia de R$ 13.550,00 (treze
mil, quinhentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do
trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE
2 3 . 7 0 9 / 2 0 2 2 c . c . P o r t a r i a N o r m a t i v a P G U 1 2 / 2 0 2 1 e O f í c i o n º .
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos,
nos termos do artigo 39, inciso I da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada,
desde já, a necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
Num. 43782361 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:23:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114232976500000042740276
Número do documento: 23121114232976500000042740276
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:37:20

23.709/2022.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto ao indício de
irregularidade apontado na manifestação do setor técnico (fls. 5 do id 43710148).

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602374-18.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 ADEMIR APARECIDO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO
DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-A - REQUERENTE: ADEMIR
APARECIDO DA SILVA - Advogados do REQUERENTE: RAFAEL BANNACH MARTINS -
PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539,
FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A,
CARLA QUEIROZ - PR87815-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.12.2023

Num. 43782361 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:23:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114232976500000042740276
Número do documento: 23121114232976500000042740276
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/12/2023 12:37:20